Tribunal: STF
Processo: ARE 741426
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente todos os argumentos indicados na decisão monocrática de Relator. 



    2. Agravo regimental não conhecido.